Tribunal: TCU
Processo: 036.962/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, que cuidam, neste momento processual de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo - TRE/SP, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8130/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 146, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a alterar a redação do item 9.3.1 do Acórdão 8130/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, para a seguinte determinação ao órgão de origem: "9.3.1. reavalie e altere, se for o caso, as parcelas de quintos inicialmente concedidas, à luz da deliberação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 638.115, na Sessão Ordinária de 18/12/2019, verificando se o pagamento da parcela de quintos ou décimos é amparado por decisão judicial transitada em julgado, por decisão judicial não transitada em julgado ou decisão administrativa."; 9.2. dar ciência desta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e ao recorrente.